Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE AO VALOR INTEGRAL DA PASSAGEM. ART. 3o, § 3o, DA LEI 14.034/2020. INAPLICABILIDADE. REEMBOLSO SEGUNDO REGRAS TARIFÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na devolução de quantia retida pela ré/recorrida, a título de penalidade, por cancelamento de passagem aérea ou, subsidiariamente, acrescentar referido valor em créditos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, o autor/recorrido adquiriu, na data de 21/02/2021, passagens aéreas, mediante intermediação da ré/recorrida, relativas ao trecho Guarulhos - Brasília, ida (27/02/2021) e volta (04/03/2021), a ser operado pela companhia aérea LATAM (ID 26748652 e 26748653). Ocorre que, o autor/recorrente, no dia anterior ao embarque (26/02/2021), cancelou os bilhetes, alegando, para tanto, a decretação de “lockdown” em Brasília (Decreto-DODF-014-26/02/2021), o que inviabilizou a reunião marcada na capital federal, esfumaçando-se o motivo da viagem. Assim, o autor/recorrente solicitou o reembolso dispendido pela compra das passagens canceladas, no entanto, a ré/recorrida restituiu apenas parcela do valor, sob a justificativa de taxas e penalidades.
5. O art. 3o, § 3o, da Lei 14.034/2020, prescreve que “o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais (...)”. Ao exame do enunciado normativo suso, verifica-se que ao consumidor é facultada a escolha do crédito correspondente ao valor da passagem aérea, mas perante o transportador. Assim, inaplicável em face de agência intermediadora, devendo o reembolso seguir as regras tarifárias contratadas. Ademais, a passagem aérea foi cancelada no dia anterior ao do embarque, ou seja, sem tempo suficiente, em tese, de renegociação, o que obsta a aplicação do art. 740, § 3o, do CC, o qual prevê a possibilidade de retenção de somente 5% do valor do bilhete, a título de multa compensatória, em caso de cancelamento com antecedência.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 por equidade.